Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-83.2025.8.11.0011
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000518-83.2025.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NAIR MENDONCA DE PAULA - CPF: 013.900.791-12 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DULOXETINA 60 MG. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos entes públicos ao fornecimento do medicamento
Duloxetina
60 mg, prescrito para tratamento de neuropatia intercostal pós-cirúrgica (CID 10 G58.0), por ausência de comprovação dos requisitos fixados pelo STF para concessão de fármaco não incorporado ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora comprovou o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) para o fornecimento excepcional de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, não possui caráter absoluto. A atuação judicial deve observar os parâmetros fixados pelo STF, a fim de preservar a racionalidade das políticas públicas de saúde.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS constitui medida excepcional. Exige a comprovação cumulativa dos requisitos definidos no Tema 6 do STF. O ônus da prova incumbe à parte autora.

O registro do medicamento na ANVISA não se confunde com sua incorporação ao SUS. A incorporação depende de análise técnica de custo-efetividade realizada pela CONITEC. A não incorporação, fundada em critérios técnicos e econômicos, não caracteriza ilegalidade.

A parte autora não comprovou a ineficácia ou impropriedade de todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da dor crônica. O laudo médico apresentado limitou-se a mencionar a insuficiência de dois fármacos, o que não supre a exigência fixada pelo STF.

Não houve demonstração, mediante evidências científicas de alto nível, da superioridade da
Duloxetina
em relação às terapias padronizadas pelo SUS para a condição clínica indicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento judicial de medicamento com registro na ANVISA, mas não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde, depende da comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. A ausência de demonstração da ineficácia de todas as alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS e da superioridade do fármaco pleiteado, com base em evidências científicas idôneas, impede a procedência do
pedido.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NAIR MENDONÇA DE PAULA (ID 341816435) contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (ID 341816432), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada
em desfavor do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE e do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial.

A pretensão autoral consistia na condenação dos entes públicos ao fornecimento contínuo do medicamento
Duloxetina
(Cloridrato 60 mg), prescrito para tratamento de Neuropatia Intercostal Pós-Cirúrgica (CID 10 G58.0), condição que acomete a autora desde a realização de uma histerectomia em 05/10/2020.

A sentença de primeiro grau, ao analisar o mérito, concluiu pela improcedência do pleito, sob o fundamento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), notadamente no que tange à demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC, à impossibilidade de substituição por outras terapias disponíveis no SUS e à comprovação de eficácia e segurança do medicamento por meio de evidências científicas de alto nível.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 341816435), sustentando, em suma, que os requisitos para a concessão do medicamento foram devidamente preenchidos. Alega que o registro do fármaco na ANVISA seria suficiente para demonstrar sua eficácia e segurança, e que o laudo médico subscrito pelo profissional que a assiste comprova a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas já utilizadas, sendo esta prova bastante para a procedência da ação.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões. O Município de Mirassol D'Oeste (ID 341816439) pugnou pela manutenção da sentença, reforçando a divisão de competências no âmbito do SUS e a responsabilidade primária do Estado para fármacos de maior complexidade. O Estado de Mato Grosso (ID 341816440), por sua vez, defendeu a correção da sentença, argumentando que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, conforme as balizas firmadas nos Temas 6 e 1234 do STF, e reiterou a existência de alternativas terapêuticas no SUS.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,

não

merece provimento
.

A baliza constitucional e o paradigma do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal

O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, constitui um dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes da Federação. Essa premissa, contudo, não autoriza uma intervenção judicial irrestrita, que desconsidere a organização administrativa do SUS e a necessidade de gestão racional dos recursos públicos, que são, por sua natureza, finitos. A atuação do Judiciário, em matéria de saúde, deve ser criteriosa, a fim de assegurar o direito individual sem, contudo, desestruturar as políticas públicas universais.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 566.471, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 6), estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS. Pacificou-se o entendimento de que tal fornecimento é medida de caráter excepcionalíssimo, condicionada à demonstração cumulativa dos seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe integralmente à parte autora:

a) a negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa;

b) a ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, a ausência de pedido de incorporação ou a mora em sua apreciação;

c) a impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado por outro constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) a comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente por meio de ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou
meta
-análise;

e) a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, que descreva, inclusive, os tratamentos já realizados; e

f) a incapacidade financeira da parte e de seus familiares de arcar com o custo do medicamento.

A exigência de cumprimento cumulativo desses critérios não é mero formalismo, mas uma salvaguarda para a sustentabilidade do sistema de saúde, garantindo que a exceção não se torne a regra e que as decisões judiciais estejam amparadas em sólida base técnica e jurídica.

Da análise dos requisitos no caso concreto e a insuficiência probatória da parte recorrente

Ao confrontar o acervo probatório dos autos com as exigências do Tema 6, constato, na mesma linha da magistrada sentenciante, que a recorrente não se desincumbiu a contento de seu ônus.

De fato, restaram demonstrados os requisitos da negativa administrativa (ID 341816404) e da incapacidade financeira da recorrente, que aufere rendimentos de um
salário mínimo
(ID 341816402), valor incompatível com o custo mensal do tratamento, orçado entre R$ 99,50 (noventa e nove reais e cinquenta centavos) e R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) (ID 341816408).

Contudo, os demais requisitos, essenciais para a configuração da excepcionalidade que autorizaria a concessão judicial, não foram preenchidos.

No que tange à ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC (requisito "b"), a recorrente argumenta que o registro na ANVISA já comprovaria a eficácia do fármaco. Tal argumento parte de uma premissa equivocada. O registro na ANVISA (ID 341816407) e a incorporação ao SUS são processos distintos, com finalidades diversas. Enquanto a ANVISA avalia a qualidade, segurança e eficácia de um produto para fins de sua comercialização no território nacional, a CONITEC realiza uma avaliação de tecnologia em saúde (ATS), que é muito mais ampla. Essa avaliação compara a nova tecnologia com as já existentes no SUS, analisando não apenas a eficácia, mas também o custo-efetividade e o impacto orçamentário da sua incorporação. O relatório da CONITEC, mencionado no parecer do NAT-Jus (ID 341816416), concluiu pela não incorporação da
Duloxetina
justamente por sua equivalência terapêutica com tratamentos
já disponíveis e de menor custo. A análise de custo-benefício é um pilar legítimo e necessário da gestão em saúde pública, e a recorrente não produziu qualquer prova que pudesse macular a legalidade desse ato administrativo.

Entendimento desta Turma em caso análogo:

DIREITO À
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO
INCORPORADO AO SUS.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Recurso interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento
Duloxetina
60mg
pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Alto Garças, sob o fundamento de que existem alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS)
. (...)
O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o
preenchimento cumulativo dos requisitos
estabelecidos no Tema 106 do STJ e no Tema 1234 do STF, incluindo a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, a incapacidade financeira do requerente e a existência de registro na ANVISA.

No caso concreto, a parte reclamante apresentou apenas receituário médico sem documentação técnica detalhada que comprovava a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, descumprindo seu ônus probatório conforme o art. 373, I, do CPC.

O
Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário
(NAT) manifestou de forma
desfavorável
ao pleito, ressaltando que o medicamento não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) nem os programas de assistência farmacêutica do SUS.

(N.U 1000603-65.2023.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
. (
grifei
).

Quanto à impossibilidade de substituição por fármacos do SUS (requisito "c"), a prova produzida é manifestamente frágil. O laudo médico (ID 341816403) limita-se a afirmar que a associação de
Gabapentina
e
Amitriptilina
, já fornecidas pelo SUS, não foi capaz de tratar a dor da paciente. Ocorre que o próprio parecer técnico do NAT-Jus (ID 341816416), assim como a manifestação técnica da Secretaria de Estado de Saúde (ID 341816429), elenca uma vasta gama de
outras alternativas
terapêuticas para dor crônica
disponíveis na rede pública, como Ácido Acetilsalicílico, Dipirona, Paracetamol,
Ibuprofeno
,
Nortriptilina
,
Clomipramina
,
Carbamazepina
, Codeína e Morfina. O laudo médico assistencial não aborda, nem de passagem, a tentativa de uso ou a contraindicação de todas essas outras opções. Cabia à recorrente demonstrar, de forma pormenorizada, o esgotamento das terapias padronizadas, o que não ocorreu. A simples afirmação de ineficácia de dois medicamentos, em um universo de diversas outras possibilidades, não satisfaz a exigência legal.

Por fim, no que se refere à comprovação de eficácia por evidência de alto nível (requisito "d"), o recurso repete a falha argumentativa ao equiparar o registro na ANVISA a essa exigência. O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao demandar prova científica qualificada – ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises – que ateste a superioridade do fármaco pleiteado em relação às alternativas do SUS. A recorrente não trouxe aos autos um único estudo dessa natureza. Ao contrário, o parecer do NAT-Jus (ID 341816416) aponta para a conclusão técnica da CONITEC de que "parece haver equivalência terapêutica entre a
duloxetina
e os demais antidepressivos disponíveis no SUS". Na ausência de prova robusta em sentido contrário, prevalece a análise técnica dos órgãos oficiais, que não identificaram a superioridade do tratamento pleiteado.

Da correta distribuição do ônus probatório e a manutenção da sentença

Diante do exposto, fica evidente que o ônus probatório, que recaía integralmente sobre a recorrente, não foi cumprido. A concessão de um tratamento não padronizado, à margem das políticas públicas estabelecidas, exige uma demonstração inequívoca e robusta de que se trata da única alternativa viável e superior para o paciente, fundamentada não apenas na opinião de um profissional, mas em evidências científicas sólidas e na comprovação do esgotamento da rede pública.

A magistrada de primeiro grau, com notável acerto, aplicou de forma precisa o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, analisando metodicamente cada um dos requisitos e concluindo, de forma fundamentada, pela sua não satisfação. A sentença,
portanto, não padece de qualquer vício, representando a correta aplicação do direito à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026